Tribunal: TCU
Processo: 016.731/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1738/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, I, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação a Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida e Ricardo Humberto de Souza Wanderley, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas nos termos dos itens 9.2 e 9.3, respectivamente, do Acórdão 2778/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 016.731/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 022.344/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.677/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.012/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.094/2014-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 007.287/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 001.014/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.132/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.313/2017-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.013/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.912/2017-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.971/2013-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Consórcio Constran - Egesa - Pedrasul - Estacon - C M T (13.201.881/0001-50); Consórcio Loctec - Sanches Tripoloni - Sobrenco (13.239.282/0001-26); Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida (XXX.332.917-XX); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); Luiz Carlos Oliveira Machado (XXX.706.987-XX); Nelson Eustáquio Fernandes Gonçalves (XXX.415.456-XX); Ricardo Humberto de Souza Wanderley (XXX.838.474-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional; Consórcio Mendes Junior - Sanches Tripoloni - Fidens (12.846.847/0001-70); Consórcio Oeste Leste Barreiras (12.818.095/0001-34); Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (extinta). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto); Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), José Roberto Manesco (61471/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Constran - Egesa - Pedrasul - Estacon - C M T; Maurício Santo Matar (322216/OAB-SP), Rafael de Almeida Giacomitti (29306/OAB-DF) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ); Jamil Josepetti Junior (16587/OAB-PR), representando Consorcio Loctec - Sanches Tripoloni - Sobrenco; Gabriel Miranda Coelho (43.502/OAB-RJ), representando Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida; Cristiano Ferreira da Silva, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto); Marcelo Bruto da Costa Correia (23119/OAB-PE), representando Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.